Tribunal: TJDFT
Processo: 0715496-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA COLETIVO. CAPITAL GLOBAL E INDIVIDUAL SEGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DE SUCUMBÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No seguro de vida com capital global, o valor individual é obtido mediante a divisão pelo número de integrantes da categoria de segurados.
2. No caso concreto, a apólice de seguro estabelece o mês de cálculo do capital individual segurado como sendo o da data do sinistro, e não o mês anterior, como defende a seguradora. 2.2. No mês do óbito, a empresa estipulante detinha em seus quadros somente um empregado, de modo que o capital global contratado é devido em sua integralidade aos beneficiários do seguro.
3. No caso, caberia à apelante informar ao segurado acerca das condições de contratação do seguro e de eventual número mínimo de empregados vinculados à empresa.
4. Questões relacionadas à atualização dos honorários advocatícios de sucumbência e incidência de juros deverão ser tratadas em fase própria.
5. Apelação conhecida e não provida. Pedido de condenação por litigância de má-fé não conhecido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.